Tribunal: TJMT
Processo: 1000960-02.2020.8.11.0051
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000960-02.2020.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Efeitos, Água e/ou Esgoto]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[AGUAS DE CAMPO VERDE S.A. - CNPJ: 04.830.575/0001-92 (APELANTE), MARCO ANTONIO DACORSO - CPF: 121.979.878-95 (ADVOGADO), Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Campo Verde (APELADO), MUNICIPIO DE CAMPO VERDE - CNPJ: 24.950.495/0001-88 (APELADO), MUNICIPIO DE CAMPO VERDE - CNPJ: 24.950.495/0001-88 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MELLIZA MARQUES CIRONE - CPF: 396.222.448-31 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, RETIFICOU A SENTENÇA E JULGOU PREJUDICADO O RECURSO". (Participaram do Julgamento: Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Maria Aparecida F. Fago, Des. Luiz Carlos da Costa.)

E M E N T A

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — MANDADO DE SEGURANÇA — IMPETRAÇÃO CONTRA LEI EM TESE — SUCEDÂNEO DE AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE — INADMISSIBILIDADE.

Incabível a impetração de mandado de segurança contra lei em tese. Também, não é admissível utilizar o
mandamus
como sucedâneo de ação direta de inconstitucionalidade.

Sentença retificada. Recurso prejudicado
.

R E L A T Ó R I O

Reexame com apelação interposta por
Águas de Campo Vede S.A.
contra a sentença

(Id. 145758667) proferida em mandado de segurança.

Assegura que “
há nítida invasão da competência privativa do prefeito municipal para propor projeto de lei visando a ‘planejar e promover a execução dos serviços públicos municipais’
”, de modo que, “
a iniciativa de um vereador de propor o Projeto de Lei n. 12/2019, que originou a Lei Municipal n. 2.513/2019, usurpou a competência privativa do Prefeito, para disciplinar a prestação de serviços públicos
”.

Assevera que “a
norma, além do vício de competência para sua propositura nasce com evidente desvio de finalidade
”, pois tem por objetivo, apenas, punir a empresa concessionária pela descontinuidade do serviço de abastecimento de água.

Afiança que “
é necessário o afastamento do cumprimento da Lei Municipal n. 2.513/2019, em sua íntegra, porquanto, em todos os seus dispositivos, há nítida contrariedade da legislação nacional vigente, em pontos relevantes, que tocam, sobretudo, à regulação do serviço público, à política tarifária e à gestão da concessionária apelante, com grave impacto sobre a sustentabilidade econômica do serviço púbico
”.

Requer o provimento do recurso.

Não há contrarrazões (Id. 145758681).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Luiz Eduardo Martins Jacob (Id. 150872674
), opina pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis, no essencial, o teor da sentença:

[...]
In casu
, a empresa impetrante assevera a existência de vícios no que tange à elaboração, aprovação e sanção da referida legislação, sob os seguintes preceitos: a) a competência privativa do chefe do Executivo teria sido usurpada pelo Legislativo na apresentação do projeto de lei; b) haveria desvio de finalidade da norma em virtude de que o autor do projeto de lei o teria apresentado com o fim de “punir” a impetrante; c) a legislação municipal estaria em descompasso com as Leis Federais nos 8.987/1995 e 11.445/2007 e violaria a competência da agência regulatória e alteraria indevidamente a política tarifária.

E, sob um primeiro prisma de análise, verifica-se, consoante bem ressaltado pelo parquet, a inexistência de vício de iniciativa da referida Lei Municipal, porquanto, a par das peculiaridades da legislação local – Lei Orgânica do Município e Regimento Interno da Câmara de Vereadores – e sob a ótica do princípio da simetria constitucional, a iniciativa de lei exclusiva do Chefe do Executivo, tal qual prevista no art. 61, § 1o, inciso II, alínea b, da Constituição da República, somente se aplica aos Territórios federais, de modo que ao Vereador é possibilitada a apresentação de projeto de lei que verse acerca da prestação de serviços públicos.

[...]

Outrossim, melhor sorte não assiste à parte impetrante quanto ao alegado desvio de finalidade da Lei objurgada, já que conquanto se tenha asseverado que a legislação foi criada com o intuito de “punir” a concessionária, o texto legal, por si só, não é intuitivo de que à impetrante foi impingida qualquer sanção que pudesse caracterizar o aduzido desvio de finalidade e, tampouco, há prova pré-constituída nesse sentido.

No mesmo sentido, não há qualquer vício em relação ao disposto no art. 4o da Lei Municipal em questão, uma vez que por ser uma prestadora do serviço público, a impetrante deve dar publicidade aos atos praticados na efetividade de tal mister.

De outro norte, com razão à impetrante no tocante à impossibilidade do disposto no art. 5o da Lei Municipal no 2.513/2019 gerar efeitos concretos, uma vez que o art. 9o da Lei Federal no 8.987/1995 veda que os critérios de compensação de tarifas sejam objeto de lei específica.

[...]

Desta exegese, é clarividente a ilegalidade da redação do art. 5o da Lei Municipal em voga, notadamente se considerado que o teor do texto legal gerará evidente impacto econômico-financeiro no contrato administrativo firmado entre a impetrante e a Administração, motivo pelo qual, também, não merece prosperar o teor do parágrafo único do art. 3o da
legis
, uma vez que cria à concessionária obrigação não prevista na avença – “manter e dispor de caminhões tanques próprios para atender as entidades descritas no
caput
”.

Nesse influxo de ideias, e à míngua de outras informações prestadas pela autoridade coatora, vislumbra-se que a segurança pleiteada deve ser parcialmente concedida apenas para abster a impetrante de cumprir com o disposto no parágrafo único, do art. 3o, e art. 5o e seus incisos e parágrafos, ambos da Lei Municipal no 2.513/2019.

Diante do exposto, com amparo na fundamentação acima, concedo parcialmente a segurança pleiteada por Águas de Campo Verde S/A para desobrigá-la do cumprimento do disposto no art. 3o, parágrafo único, e art. 5o, da Lei Municipal no 2.513/2019 e, por corolário, julgo extinto o feito, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do novel Código de Processo Civil.

Isenta, a impetrante, de custas, despesas processuais e honorários advocatícios, como autoriza o art. 10, inciso XXII da Constituição Estadual e Súmulas nso 512/STF e 105/STJ.

Intime-se a autoridade coatora e o ente público, dando-lhes ciência do inteiro teor da sentença,
ex vi
do art. 13, da Lei no 12.016/2009.

Findo o prazo para a interposição de recurso voluntário, encaminhem-se os autos ao egrégio Tribunal de Justiça deste Estado de Mato Grosso para o reexame necessário, a teor do disposto no art. 14, § 1o, da Lei no 12.016/2009.

Publique-se. Intimem-se.

Com o trânsito em julgado, e nada sendo requerido pelas partes, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações de praxe.

Cumpra-se, expedindo o necessário. [...]
(Id. 145758667).

Começo pela remessa necessária
.

A ilegalidade apontada estaria materializada na edição da Lei do Município de Campo Verde no 2.513, de 10 de dezembro de 2019, que “
Dispõe sobre o conceito de descontinuidade no abastecimento de água, critérios para compensação de usuários quando de sua ocorrência e dá outras providências
”, cujo teor é o seguinte:

[...] Art. 1o - Esta Lei dispõe sobre o conceito de descontinuidade no abastecimento de água, critérios para compensação de usuários quando de sua ocorrência e dá outras providências.

I- descontinuidade no abastecimento de água: interrupção ou fornecimento de água com pressão insuficiente em conformidade com a norma NBR 12.218/1994, ou outra que venha a substituí-la.

II- interrupção programada no abastecimento de água: suspensão no abastecimento de água por necessidade de efetuar reparos, modificações ou melhorias de qualquer natureza no sistema de abastecimento, precedida de ampla divulgação.

III- pressão dinâmica: pressão referida ao nível do eixo da via pública, em determinado ponto de rede sob condições de consumo não nulo;

IV- usuário: pessoa física ou jurídica, ou comunhão de fato ou de direito, legalmente representada, que solicitar ao prestador de serviços o abastecimento de água e/ ou o esgotamento sanitário, regido por contrato firmado ou de adesão, e a responsável pelo pagamento das faturas e demais obrigações fixadas em normas legais, regulamentares ou contratuais; e

V- prestador de serviços: titular ou terceiro responsável pela prestação de serviços públicos de água e coleta e tratamento de esgotamento sanitário.

§1o não se enquadram na definição de descontinuidade no abastecimento as situações previstas no art. 40 da Lei Federal n 11. 445/ 07, ou outra que venha substitui-la.

Art. 2o - O prestador de serviços de abastecimento de água deve propiciar um serviço continuo 24 horas por dia, mantendo na rede de distribuição a pressão dinâmica mínima necessária á continuidade do abastecimento nas unidades usuárias.

Art. 3o - Nos casos de descontinuidade no abastecimento de água, esta deverá ser suprida por meio de caminhões-tanques aos usuários caracterizados como estabelecimentos de saúde, instituições educacionais ou de internação coletiva que possuam caráter público ou social, administrados por entidades públicas ou privados, tais como; asilos, orfanatos, cadeias e penitenciárias, unidades de aplicação de medidas socioeducativas, albergues de assistência social, em até 2 (duas) horas de verificação do evento, do recebimento da reclamação ou do registro do incidente pelo prestador de serviço junto ao PROCON, ou na Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Barra do Garças- AGER BARRA, ou outra que venha substituí-la.

Parágrafo único: A Concessionária de serviços públicos de abastecimento de água deverá manter e dispor de caminhões tanques próprios para atender as entidades descritas no caput.

Art. 4o - O prestador de serviços deverá manter banco de dados atualizado, contendo:

I- ocorrências de descontinuidade mensal por localidade(s) afetada(s).

II- número de unidades usuárias, economias e população afetada;

III- duração da descontinuidade, com data, horário de início e encerramento das ocorrências; e

IV- compensações efetuadas por unidade usuária e total, por mês e por Município.

Parágrafo único: Os dados contidos no art. 4o deverão ser enviados para a Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Barra do Garças- AGER BARRA, atual empresa fiscalizadora da Empresa Águas de Campo Verde, ou outra que venha substituí-la.

Art. 5o - O prestador do serviço compensará os usuários afetados pela descontinuidade no abastecimento de Água, proporcionalmente ao período da interrupção ou fornecimento insuficiente, na seguinte forma:

I) até seis horas de descontinuidade no abastecimento de água- 3% (três por cento) de redução no valor da fatura no mês subsequente ao evento.

II - do início da 7o hora até as 12 horas de descontinuidade de água 5% (cinco por cento) na redução no valor da fatura no mês subsequente ao evento;

III- do início da 13o hora até 24 horas de descontinuidade no abastecimento de água- 10% (dez por cento) de redução no valor da fatura do mês subsequente ao evento;

IV- do início da 25o hora até 36 horas de descontinuidade no abastecimento de água – 15% (quinze por cento) de redução no valor da fatura no mês subsequente ao evento;

V- do início da 37o horas até 48 horas.de descontinuidade no abastecimento de água- 25% (vinte cinco por cento) de redução no valor da fatura no mês subsequente ao evento;

VI- por mais de 48 horas de descontinuidade no abastecimento de água 35% (trinta e cinco por cento) de redução no valor da fatura no mês subsequente ao evento.

§1o Para os usuários caracterizados no art. 3o da presente Lei, a redução do valor da fatura no mês subsequente ao evento será de 25% (vinte e cinco por cento).

§2o O período de descontinuidade no abastecimento de água é contado a partir de um dos seguintes eventos, o que ocorrer primeiro:

I- a reclamação do usuário junto ao prestador; ou

II- o registro do incidente pelo prestador de serviço junto a AGER- BARRA ou outra que venha substituí-la.

§3o Durante o ciclo de faturamento, cada descontinuidade no abastecimento de água será avaliada isoladamente e a redução no valor da fatura do usuário será no máximo de 35% (trinta e cinco por cento).

§4o - As reduções nos valores das faturas dos usuários, previstas no presente artigo, não afastam a possibilidade de instauração de processo administrativo sancionatório pela AGER BARRA em face da descontinuidade no abastecimento de água, ou outra que venha substituí-la.

Art. 6o - Esta Lei entra em vigor 90 dias após a sua publicação.

A pretensão consiste na “
concessão da ordem para eximir-lhe de cumprir a Lei Municipal n. 2.513/2019, que ‘dispõe sobre o conceito de descontinuidade no abastecimento de água e critérios para compensação de usuários quando de sua ocorrência’, evitando prejuízo à prestação do serviço público e o desequilíbrio econômico financeiro do contrato de concessão
”. (Id. 145749699 – fls. 25/26).

Ainda que, atualmente, a concessionária do serviço público seja a empresa impetrante, verifico que a lei não é individualizada, tampouco de efeitos exauríveis, além de deter grau de abstração suficiente a afastar a sua impugnação por meio do mandado de segurança.

De fato, “
não é cabível mandado de segurança contra lei em tese (Súmula 266/STF), entendida a lei em sentido material, compreendendo qualquer ato normativo de caráter geral e abstrato
” (STF, Tribunal Pleno, MS 31647/DF AgR, relator Ministro Roberto Barroso, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 28 de setembro de 2017).

[...] O ato de autoridade passível de tutela jurisdicional pela via do mandado de segurança deve possuir eficácia concreta, direta e imediata” (STF – Primeira Turma, mandado de segurança 26387, relator Ministro Luiz Fux, Diário da Justiça Eletrônico de 19 de dezembro de 2017).

É de se anotar, ainda, que,
ao fim e ao cabo, a impetrante, ao requerer “
a concessão da ordem para eximir-lhe de cumprir a Lei Municipal n. 2.513/2019
”, utiliza do mandado de segurança como sucedâneo da ação direta de inconstitucionalidade, uma vez que não está legitimada a fazê-lo em sede de controle concentrado de constitucionalidade, porque não integram o rol do artigo 103 da Constituição da República Federativa do Brasil e do artigo 124 da Constituição do Estado de Mato Grosso.

Nada obstante, o mandado de segurança “
não pode ser utilizado como mecanismo de controle abstrato da validade constitucional das leis e dos atos normativos em geral, posto não ser sucedâneo da ação direta de inconstitucionalidade. Precedentes: MS 32.809 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 30.10.2014; MS 25.456 AgR, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJ 09.12.2005.
” (STF, Tribunal Pleno, MS 34432/DF AgR, relator Ministro Luiz Fux, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 23 de março de 2017).

Essas, as razões por que
voto no sentido de
retificar a sentença, para indeferir a segurança, e julgar prejudicado o recurso de apelação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/10/2023